Tribunal: TJDFT
Processo: 0714725-86.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO EVIDENCIADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A ré/recorrente opôs embargos de declaração alegando omissão no acórdão, sob o argumento de que não teriam sido enfrentadas questões relativas à autonomia universitária (art. 207 da CF), à ausência de falha na prestação do serviço e ao exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), bem como à alegada culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, II, do CDC) e à impossibilidade de repetição do indébito em dobro (art. 42 do CDC). Aponta, ainda, os dispositivos legais que pretende prequestionar.
2. Contudo, tais matérias não foram abordadas no recurso inominado, que se limitou a suscitar perda de objeto, sem desenvolver argumentação correspondente, e a defender a legalidade da incidência de juros de mora por atraso no pagamento das parcelas — tema que não integrou a controvérsia na demanda originária, restrita à possibilidade de restituição dos valores de matrícula diante do cancelamento do contrato antes do início das aulas. Por fim, requereu o afastamento da condenação em danos morais, pedido sem interesse recursal, pois a sentença já havia rejeitado tal pleito. Por essas razões, o acórdão não conheceu do recurso.
3. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
5. Não são protelatórios os embargos de declaração opostos com o propósito de esclarecer questão suscitada pela parte, independentemente de serem acolhidos os argumentos apresentados.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.